Tribunal: STF
Processo: HC 232546
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Brioto Uchoa em favor de Marcio Sergio de Miranda contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 843.591/PI .



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 22.3.2023, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput e 333, caput do Código Penal à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Alega que a prisão preventiva foi mantida em razão de o paciente ter permanecido custodiado no curso da instrução, não havendo qualquer fato novo e concreto. (p. 6)



    Alega que houve constrangimento ilegal ao manter a prisão preventiva do paciente, considerando que não há compatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva. (p.11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória (eDOC 12):



    “’Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de março de 2023, por volta das 16h00, uma equipe de policiais civis lotados na Gerência de Polícia Especializada (GPE) e na Gerência de Polícia Metropolitana (GPM), sob a direção do Delegado MARCELO CRUZ ARAÚJO LEAL, se deslocou até a residência situada na Rua Basílio Alves de Carvalho, 2134, bairro Parque Alvorada, nesta Comarca de Teresina-PI, a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos Autos de Medida Cautelar nº 0809263-13.2023.8.18.0140. Após chegarem ao endereço supracitado, os policiais adentraram no imóvel, local onde reside MARCIO SÉRGIO DE MIRANDA, ora denunciado, que naquele momento se encontrava no quintal da residência. Ato contínuo, os policiais realizaram uma busca pessoal em MARCIO SÉRGIO DE MIRANDA e encontraram, em seus bolsos, um invólucro plástico pequeno contendo substância entorpecente, além da quantia de R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e duzentos e setenta e oito reais), em espécie. Na sequência, os policiais realizaram uma busca no interior da residência e encontraram, no interior de um travesseiro, a quantia de R$ 3.106,00 (três mil cento e seis reais), em espécie. Além disso, os policiais constataram, na ocasião, que MARCIO SÉRGIO DE MIRANDA estava na posse de um telefone celular IPHONE 12 PRO, COR AZUL, o qual se tratava de produto de crime de ROUBO ocorrido no dia 13 de janeiro de 2023, em prejuízo de GABRIEL VICTOR ALEXANDRINO DA ROCHA VIEIRA, qualificado nos autos (vide Boletim de Ocorrência nº 7783/2023 - fls. 20/21, ID 38564744). Nesse ínterim, enquanto os policiais se encontravam no interior da residência de MARCIO SÉRGIO DE MIRANDA, este solicitou ao Policial Civil CARLOS ANDRÉ CARDOSO, integrante da equipe, que o levasse até a sala da residência, para conversar com o Delegado MARCELO CRUZ ARAÚJO LEAL, ocasião em que se dirigiu ao Delegado e lhe afirmou: “tenho um dinheiro para sacar e lhe entregar, porque eu não quero ser prejudicado, e a gente resolve tudo aqui” (vide termo de depoimento à fl. 11, ID 38564744). Desta feita, considerando a ilicitude dos objetos encontrados em poder de MARCIO SÉRGIO DE MIRANDA, bem como o fato de que este ofereceu vantagem indevida ao Delegado de Polícia, com nítido propósito de que este se omitisse em prendê-lo em flagrante, o ora denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, para as providências cabíveis. A substância entorpecente, o telefone celular e a quantia em dinheiro, encontrados em posse de MARCIO SÉRGIO DE MIRANDA, foram devidamente apreendidos pela autoridade policial. A substância entorpecente foi submetida a exame pericial preliminar, através do qual foi constatado tratar-se de 1,36g de cocaína (vide laudo de exame pericial preliminar – fl. 18, ID 38564744), ao passo que, em relação ao telefone celular, foi requisitada a realização de perícia no aparelho, para extração de dados, estando pendente a juntada do respectivo laudo (...)’” (p. 2)



    “Não concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade e apelar solto. Apresenta-se como pessoa perigosa para o convívio social. Vejo presentes ainda os requisitos da Prisão Preventiva (art. 312, CPP), entre eles a garantia da ordem pública. Inteligência do art. 387, §1º do CPP (...)“ (p. 29)



    “Ademais, o réu já é condenado definitivamente pelo delito de Tráfico de Drogas, conforme se observa na certidão de antecedentes criminais constante no Id 38577954. Assim, diante da periculosidade do acusado, sua prisão cautelar é uma medida necessária.” (p. 30)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, o paciente foi encontrado em sua residência com entorpecentes, aparelho celular produto de crime e grande monta de dinheiro. Na mesma ocasião, ainda cometeu o crime do art. 333, caput, do Código Penal, ao ofertar dinheiro para o Delegado.



    Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente